Tribunal: TJSP
Processo: 2119444-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000848065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2119444-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante JAIR ROQUE
BARBOSA, é agravado SCHRADER INTERNATIONAL BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos. Declarará voto vencido o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23973
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2119444-95.2020.8.26.0000
COMARCA: JACAREÍ - FORO DE JACAREÍ - 2a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MAURÍCIO BRISQUE NEIVA
AGRAVANTE: JAIR ROQUE BARBOSA
AGRAVADO: SCHRADER INTERNATIONAL BRASIL LTDA
IMPENHORABILIDADE. Execução por título extrajudicial. Penhora
no rosto dos autos. Expurgos inflacionários. Inaplicabilidade do
artigo 833, X, do CPC, cuja interpretação deve se dar
restritivamente. Impenhorabilidade que não se estende a créditos
decorrentes
de
condenação
judicial.
Precedentes.
Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 540) que, em cumprimento
de sentença movido em face do ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora por
ela apresentada.
Insurge-se o executado sustentando, em breve síntese, a
impenhorabilidade do crédito, pois decorrente de correção monetrária de valor inferior
a 40 (quarenta) salários mínimos então depositado em caderneta de poupança, nos
termos do art. 833, X, do CPC, consoante jurisprudência colacionada. Afirma que não
se trata de verba indenizatória, mas sim de recomposição de valores.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Trata-se de ação de procedimento de cumprimento de sentença movido
pela ora agravada, na qual foi deferida a penhora no rosto dos autos do processo de
no 1000657-86.2016.8.26.0543 sobre eventual crédito existente e suficiente a garantir
a satisfação do débito que, atualizado até março de 2020, corresponde a R$.
64.102,56.

O agravante, então, apresentou impugnação à constrição sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento de que o crédito é impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC, pois
decorrente de correção monetária de valor, na ocasião, inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Mas sem razão.
Com efeito, referido dispositivo legal, que deve ser interpretado
restritivamente, não se aplica aos créditos que jamais estiverem em posse do
executado e foram reavidos por força de ação judicial, ainda que referentes a
expurgos inflacionários.
Nos termos do douto magistrado a quo, que permanecem tal como
lançados, “a proteção legal conferida à caderneta de poupança alude as pequenas
economias familiares, que representam verdadeiras reservas de emergência. O
executado nunca teve a posse dos expurgos. No mais, condenações judiciais de
natureza indenizatória. No mais, condenações judiciais de natureza indenizatória cível
(embora referidas a cadernetas de poupança) não gozam de qualquer proteção
legal.”.
Não é outro o entendimento desta Corte, conforme precedentes a
seguir:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização. Fase de
cumprimento. Impugnação à penhora de eventuais créditos da
recorrente em processo judicial. Rejeição. Impenhorabilidade que não
pode ser estendida a crédito proveniente de ação judicial, mesmo que
se cuide de ação envolvendo expurgos inflacionários de caderneta de
poupança. Inaplicabilidade do art. 833, X do CPC. Precedentes.
Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2027486-62.2019.8.26.0000; Relator (a):
Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2019; Data
de Registro: 22/03/2019)
RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE DEFERIU A
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO JUDICIAL DE
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS Alegação de impenhorabilidade da
verba, por se tratar de correção monetária de valores existentes em
conta poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015 Verba de
natureza indenizatória, decorrente de inadimplemento contratual da
instituição
financeira

Impenhorabilidade
que
se
interpreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restritivamente, não aplicando o art. 833, X, do CPC/2015 ao caso
Precedentes Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2258790-95.2019.8.26.0000; Relator (a):
Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de
Registro: 06/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO JUDICIAL DE
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
POSSIBILIDADE.
IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO
NÃO PROVIDO. É possível a penhora no rostos dos autos de ação de
natureza indenizatória, decorrente de inadimplemento contratual da
instituição financeira. Valor não disponível em conta poupança do
executado.
Regra
da
impenhorabilidade
que
se
interpreta
restritivamente, afastando a aplicação do art. 833, X, do CPC.
(Agravo de Instrumento 2016190-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria
do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data
de Registro: 26/05/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação
civil pública. Improbidade administrativa. Decisão que determinou a
penhora de Penhora no rosto dos autos de processo judicial no qual o
executado na ação civil pública obteve o direito de receber valores
relativos a expurgos inflacionários sobre conta poupança que detinha.
Possibilidade. Afastamento da impenhorabilidade prevista no artigo
833, X, CPC. Necessidade. Quantia referente ao crédito judicial que
jamais esteve em poder do executado. Impenhorabilidade de caderneta
de poupança que não se estende aos créditos obtidos por meio de
ação judicial. Precedentes da Corte. Decisão mantida. Recurso não
provido.
(Agravo de Instrumento 2264164-92.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Itaporanga - Vara Única; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de
Registro: 18/03/2020)
Por tais razões, nenhum reparo merece a decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Instrumento no 2119444-95.2020.8.26.0000
Comarca: Jacareí
Agravante: Jair Roque Barbosa
Agravado: Schrader International Brasil Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de decisão que rejeitou
impugnação à penhora. Diz o agravante que a penhora atinge correção monetária de
depósitos em caderneta de poupança objeto de ação judicial. Recurso respondido.
É a síntese do necessário.
Pesa-me dissentir do voto proferido pelo Eminente Desembargador
Relator pelos fundamentos a seguir deduzidos.
Estabelece o artigo 833,X, do Código de Processo Civil a
impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos.
Penso que os valores objetos da penhora no rosto dos autos referente a
crédito de expurgos inflacionários de caderneta de poupança não perdem a natureza de
caderneta de poupança só pelo fato do consumidor ser obrigado a procurar em Juízo a
correção monetária e juros devidos.
A uma porque correção monetária não acresce nada ao valor histórico da
poupança apenas impede seu detrimento conforme remansosa jurisprudência sobre o
tema.
A duas porque os juros são fruto do capital (caderneta de poupança) e
como acessório do principal não desfigura o caráter de poupança.
Curial que o consumidor foi prejudicado por não receber
tempestivamente a correção monetária e a busca do judiciário para repor a injustiça não
altera o caráter de poupança do objeto discutido judicialmente.
A caderneta de poupança regularmente aberta e os créditos decorrentes
da ação judicial para manter os rendimentos contratados são todos pertencentes à
categoria de poupança privada protegida de constrição judicial (art. 833,X, CPC) desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o valor não ultrapasse quarenta salários mínimos.
O agravante consignou em seu pedido voto do preclaro Desembargador
Francisco Loureiro que cabe sob luva no caso em exame. Eis:
“Impenhorabilidade Absoluta art. 649,inciso X, do CPC vigente na
época- Ação Indenizatória por danos morais em fase de cumprimento de sentença.
Penhora no rosto dos autos da ação em que se discute crédito relativo a expurgos
inflacionários em conta poupança. Impugnação. Alegação da impenhorabilidade
absoluta sob o argumento de que se trata de crédito relativo a valores em conta
poupança. Impugnação acolhida com determinação de comunicação de levantamento da
penhora no rosto dos autos. Insurgência. Se o crédito judicial tem por objeto diferenças
de expurgos inflacionários sobre conta poupança, parece claro que tais verbas acessórias
também se encontram sob o pálio protetivo da impenhorabilidade. Irrelevância de o
crédito ainda não se encontrar depositado formalmente em uma conta de poupança, se
nela teve origem e tem a mesma finalidade. Recurso improvido. TJSP Agravo de
Instrumento 2134364-50-2015-8-26-0000, Rel Des Francisco |Loureiro 1a Câmara de
Direito Privado, maio julgamento em 08 de setembro de 2015”.
Indiscrepante o entendimento do preclaro Desembargador Henrique
Rodriguero Clavisio (TJSP, Agravo de Instrumento 2065077-92-2018, 18a Câmara de
Direito Privado, julgamento em 07 de maio de 2018).
A obrigação que gerou o crédito do exequente foi julgada em ação
monitória em 18 de novembro de 2014 (fls. 22/25, autos originários) e o v. Acórdão
confirmatório foi proferido em 27 de janeiro de 2016 (fls. 26/38, autos originários).
A caderneta de poupança que gerou a penhora tinha saldo de hum mil
reais em 02 de junho de 2002 (fls. 30) que alcançou o valor de R$21.428,16 em
fevereiro de 2016 (fls. 31) não superando o valor teto de impenhorabilidade.
Concernente aos juros relevante a contribuição do inexcedível Pontes de
Miranda:
“ “entende-se por juros o que o credor pode exigir pelo fato de ter
prestado ou de não ter recebido o que se lhe devia prestar. Numa e noutra espécie,
foi privado do valor, que deu, ou de valor, que teria de receber e não recebeu (...).
Dois elementos conceptuais dos juros são o valor da prestação, feita ou a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebida, e o tempo em que permanece a dívida. Daí o cálculo percentual ou outro
cálculo adequado sobre o valor da dívida, para certo trato de tempo. É fruto civil
do crédito; no plano econômico, renda do capital”.
Obtempera o mestre: “Se os juros derivam de ato jurídico, há, de
regra, termos para que se satisfaçam. A cada período nasce o crédito de juros,
considerando-se tais juros “juros corridos”.
Diz o insigne jurista: “Se o devedor foi posto em mora,
começaram desde esse momento de correr os juros moratórios. Se o não foi e se
propôs a ação para se haver o principal, consistente em dinheiro, a mora estabelece-
se com a citação, que contém interpelação, salvo se se trata de dívida que ainda
não se venceu, porque, então, a mora só se caracteriza com o vencimento (...). Os
juros moratórios são os de seis por cento ao ano (art. 1062).”1
De outra parte, a doutrina ainda apresenta outra espécie de juros que
são os compensatórios. Confira-se o escólio do professor Caio Mário da Silva Pereira:
“Dizem-se compensatórios os juros que se pagam como compensação pelo fato de o
credor estar privado da utilização de seu capital. Comumente, são
convencionados”. Anota o mestre: “Podem os juros ser convencionais ou legais,
conforme a obrigação de pagá-los se origine da convenção ou da lei. No primeiro
caso, juntamente com a obrigação principal ou subsequentemente, as partes
constituem a obrigação relativa aos juros, acompanhando a outra até a sua
extinção”2
Na mesma esteira a exegese do professor José Marcelo Tossi Silva:
“Os juros compensatórios são aqueles destinados a remunerar o capital, dos quais
constituem frutos civis. Tanto os juros compensatórios como os moratórios são
frutos civis, mas nos juros moratórios, no dizer de Pontes de Miranda, existe um
elemento a mais, que é o inadimplemento ou adimplemento ruim. Os juros
compensatórios, assim como os moratórios, podem ser legais ou convencionais.
Exemplo de juros compensatórios legais encontra-se no art. 591 do Código Civil,
que os faz presumir devidos no contrato de mútuo feneratício, que é o mútuo para
1 Tratado de Direito Privado, Tomo XXIV, pág. 15/25 e 54, Revista dos Tribunais, 1984
2 Instituições de Direito Civil, Teoria Geral de Obrigações, pág. 36/37, Forense, 1988

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fins econômicos, e permite que sejam capitalizados de forma anual (...). Luiz
Antonio Scavone Junior observa que o Código Civil de 2002 não contém disposição
similar à do art. 1063 do Código Civil de 1916, relativa à taxa dos juros legais
compensatórios. O mesmo autor informa que o Código Civil de 2002 somente fixa
a taxa dos juros legais compensatórios, de forma expressa, na hipótese do mútuo
para fins econômicos, prevista em seu art. 591.”3
Tem-se que o agravante é devedor, além dos juros moratórios, dos
juros remuneratórios, que são frutos civis do capital colocado à sua disposição
contratualmente. A despeito da convenção, os juros devidos também poderiam ser
compensatórios em face da privação da utilização do capital por parte dos poupadores
mediante módica retribuição de 0,5% ao mês bancos cobram muito mais pela
utilização de seu capital.
Impende registrar que além de remuneratórios, compensatórios, os
juros de 0,5% ao mês também têm natureza normativa, porquanto o imperador
Dom Pedro II, para recolher depósitos de classes sociais menos favorecidas, baixou
o Decreto no 2.723, de 12 de janeiro de 1861, que criou a Caixa Econômica,
anotando o pagamento de juros de 6%. O Decreto no 5.594, de 18 de abril de 1874,
também destacou que os juros seriam de 6% anuais. Pela lei 4.380, de 21 de agosto
de 1964, foi instituída a correção monetária a ser paga junto com os juros de 6%
(0,5% ao mês). Evidente que os juros remuneratórios, seja pela natureza convencional,
compensatória ou legal são devidos.
A penhora determinada (fls. 503 e fls. 525 ) a pedido do exequente (fls.
498) em valor (R$31.091,97 que não sobejou o teto da impenhorabilidade (até 40
salários mínimos) a meu ver deve ser levantada garantindo o exato atendimento à norma
do art. 833,X, CPC já que quem poupa pensa em utilizar os recursos em momentos de
dificuldades e no caso em exame não há adminículo de prova a indicar que a poupança
foi aberta para fraudar credores já que ela antecede a obrigação objeto do cumprimento
de sentença.
3 Obrigações, pág. 697, RENAN LOTUFO e GIOVANNI ETTORE NANNI Coordenadores, IDP,
Atlas, 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estes os fundamentos da divergência com a devida vênia ao Eminente
Desembargador Relator.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO LUIZ SASTRE REDONDO
12E1EBE9
5
9
Declarações de
Votos
FLAVIO CUNHA DA SILVA
13037364
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2119444-95.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.